Tribunal: TJSP
Processo: 2167957-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2167957-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
ANTONIO MARCOS SOARES, Impetrantes LUCIANA BONILHA GONÇALVES
e ISAIAS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2167957-94.2020.8.26.0000 SOROCABA 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2167957-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: LUCIANA BONILHA GONÇALVES E ISAIAS MENDES
PACIENTE: ANTONIO MARCOS SOARES
SOROCABA
VOTO No 43324
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Pleito de concessão de
prisão domiciliar. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência do art. 117 da LEP e art.
5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências
da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal
em razão do indeferimento de prisão domiciliar.
Aduzem que o paciente, com 51 anos de idade, é portador de
diabetes e hipertensão, sendo que atualmente cumpre pena na Penitenciária
de Capela do Alto/SP.
Afirmam que o paciente corre risco de contágio pelo coronavírus
(Covid-19).
Acrescentam que estão presentes os requisitos do art. 117 da Lei
de Execução Penal LEP.
Alegam que a unidade prisional está superlotada, que há falta de
água e saneamento básico.
Pleiteiam a concessão de prisão domiciliar.
Foi denegada a medida liminar (fls. 38/40).
Vieram informações às fls. 43/45, e a douta Procuradoria de
Justiça é pelo não conhecimento da impetração ou denegação da ordem (fls.
66/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2167957-94.2020.8.26.0000 SOROCABA 3/5
É o relatório.
Após consulta aos autos n. 0006325-53.2018, verificou-se que o
paciente cumpre pena total de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
em razão de condenação por homicídio qualificado (Proc.
0005706-11.2007.8.26.0586).
Conforme informativo de saúde de fls. 15, conquanto diabético e
com hipertensão, recebe atendimentos mensais no ambulatório da unidade
prisional e faz tratamento com uso de medicamentos prescritos.
Assim, a i. Promotora de Justiça oficiante manifestou-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 20/21).
E a r. decisão de fls. 34/36 indeferiu o pleito eis que a
Recomendação 62 do CNJ não significa ordem imediata de soltura ou
concessão de benefícios. A i. magistrada destacou que o paciente recebe
atendimento médico e medicamentoso adequados, não havendo notícia de
que sua saúde esteja comprometida para concessão da benesse.
Esclareceu ainda que a unidade prisional tem adotado medias
profiláticas para evitar o contágio.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, o
paciente, atualmente, encontra-se em regime fechado na Penitenciária de
Capela do Alto, sendo que não há pedido de benefício pendente de análise.
Inicialmente, anote-se que não há que se falar em prisão
domiciliar com base na Lei de Execução Penal, isso porque o paciente cumpre
pena em regime fechado e o art. 117 da Lei de Execução Penal é claro ao
exigir o regime aberto para a benesse:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2167957-94.2020.8.26.0000 SOROCABA 4/5
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante." g.n
E não é mesmo o caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), em que pese as
argumentações da d. defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar
em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou
condição de saúde do paciente que justificasse o pleito.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2167957-94.2020.8.26.0000 SOROCABA 5/5
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco
e não restou provado ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator